Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702220-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE CAMARGO SANTOS APELADO: MARIA LUCIA DIAS COSTA DE MENDONCA D E S P A C H O Na origem, FELIPE CAMARGO SANTOS ajuizou ação indenizatória c/c obrigação de não fazer, com pedido de tutela de urgência, contra MARIA LUCIA DIAS COSTA DE MENDONCA. Alegou, dentre outros argumentos, que “na qualidade de locatário, [ ] celebrou contrato de locação com ré (contrato ao ID 54841465), mas a mesma se negou a assiná-lo. [ ] informa que a ré se comprometeu desde o início do contrato a realizar alguns reparos no imóvel, o que nunca foi feito. [ ] alega que a ré vem utilizando de abuso de direito para cobrar os alugueis do autor, inclusive, com meios vexatórios. A ré teria chegado a promover o desligamento do fornecimento de energia elétrica no imóvel como forma de compelir o autor a pagar os alugueis” (Sentença - ID35380640). Tutela de urgência foi deferida para manter FELIPE CAMARGO SANTOS (autor) na posse do imóvel em questão (ID 54899920). Sobreveio a sentença de ID35380640 pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial para “condenar a ré ao pagamento R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC)”. Revogada a tutela de urgência incialmente deferida. O autor FELIPE CAMARGO apelou e o feito se encontra na pauta da 17a Sessão Ordinária por Videoconferência – 5TCV – de hoje, dia 21/9/2022, mesma data pela qual, às 13h02, sobreveio a seguinte petição de ID36104659, na qual anotado “fato superveniente, com fulcro no artigo 493 do CPC, conforme documento anexo no qual outra Locatária da Apelada reafirma a postura adotada em face desta quando do estabelecimento da relação locatícia, evidenciando a conduta perpetrada de maneira reiterada pela Apelada e apta a ensejar uma majoração da reparação indenizatória estipulada, sob pena de estimular a continuidade da Apelada com seu modus operandi”. Destaca-se não haver pedido de adiamento. Somente a juntada da “manifestação” e de um singelo manuscrito de pessoa que se afirma chamar Ana Beatriz de Jesus, dizendo-se ex-locatária da apelada, e que narra o que ali anotado (o que não tem qualquer relação com o fato em discussão) e que, de acordo com o apelante, ensejaria majoração da reparação indenizatória. Nada a prover. O que se discute aqui é o que constante da petição inicial em relação a autor e vítima. Eventual questão relacionada a terceiro estranho ao processo não tem qualquer relevância em relação a estes autos. Desentranhem-se as peças mencionadas (manifestação, manuscrito e cópia de documento de identidade). Aguarde-se o julgamento. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora